Tribunal: TJMT
Processo: 1040801-29.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040801-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELITON PEREIRA CASTRO - CPF: 038.747.761-66 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL
– RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040801-29.2023.8.11.0041

APELANTE:

ELITON PEREIRA CASTRO

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELITON PEREIRA CASTRO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A,
que, considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
é notório o direito fundamental que está sendo ferido com a presente sentença, se trata de uma clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça
” (sic).

Defende que “
O direito de Ação, é o próprio direito de pedir a tutela jurisdicional, de solicitar ao Estado Juiz o exercício do poder jurisdicional. Tendo em vista que o Estado é detentor do monopólio jurisdicional, nasce o direito subjetivo das pessoas de acionarem o Poder Judiciário para resolver as lides
” (sic).

Sustenta que “
O princípio constitucional do acesso à justiça é um direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 – nossa atual constituição. Este direito garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça
” (sic).

Afirma que “
a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira. Conforme se observa a decisão indeferiu a justiça gratuita, sem levar em consideração o pedido de dilação para que autor pudesse acostar os documentos necessários à gratuidade
” (sic).

Diz que “
A pretensão do Autor tornou-se impossível visto as ilegais cobranças praticadas pelo Réu a título de juros, comissões, multas, taxas, dentre outras ilegalidades
” (sic).

Assevera que “
A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS É SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais
” (sic).

Reforça que “
A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante, bem como anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 252553672).

Contrarrazões ofertada no Id. 252553674.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º do CPC. Confira-se:

“
Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.”

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

Para tanto, o apelante alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante, bem como anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pela parte autora, ora apelante, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pelo sentenciante, vejamos:

“
Vistos etc.

A parte requereu gratuidade da justiça, contudo, este Juízo indeferiu (id 135522327).

Irresignada, recorreu a instância superior.

Em decisão liminar, foi concedido a parte autora o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas fixas e iguais (id 138375699).

Assim, este Juízo determinou a intimação da parte autora para recolher as custas na forma autorizada pelo E. TJMT (id 138503668).

A parte autora informou que a decisão agravada ainda seguia em segundo grau, não havendo, portanto, que se falar em recolhimento das custas (id 138575596).

A decisão do E. TJ/MT foi confirmada pelo colegiado (id 1426666565) e transitou em julgado no dia 20.03.2024, conforme certidão acostada ao id 153868760.

Mesmo após o transito em julgado da decisão que negou gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais, o autor insiste em se esquivar do recolhimento outrora determinado.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, sabe-se que cabe à parte cumprir as determinações do juízo acerca da regularidade da petição inicial e dos documentos que a acompanham, sendo que esta não se desincumbiu de sua obrigação, motivo pelo qual, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação
” (Id. 252553671).

Como se vê, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça e possibilidade de parcelamento.

Ressai que as razões recursais
(pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita)
não combate os fundamentos da sentença, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas do decisum, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
”.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.” (N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”. (N.U 1003309-33.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

Por fim,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024